Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703159-54.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA LOPES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. TÉCNICO DE SAÚDE. AUXILIAR EM SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. SUSPENSÃO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. INCORPORAÇÃO DA GATA AO VENCIMENTO DO SERVIDOR. EXTINÇÃO APÓS IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. NÃO OCORRÊNCIA. GATA. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO EM SEPARADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERDAS PECUNIÁRIAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCAE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não mais persiste razão ao sobrestamento da ação visto que o que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos dos artigos 2o, parágrafo único e 5o da Lei Distrital n. 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n. 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1/9/2015. 3. A Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi integralmente aplicada pela Administração, havendo violação ao princípio da legalidade, porquanto a última parcela da gratificação, que deveria ser incorporada no vencimento do Autor em 1/09/2015, continuou sendo paga como GATA nos meses posteriores. 4. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos à Autora ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor. 5. O STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber legítima vantagem assegurada em lei e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais, não ampara o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV). 6. O IPCA-E é o índice padrão de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009. O STF reconheceu, em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR. 7. Nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009, referentes a servidores e empregados públicos, o IPCAE é o índice padrão de correção monetária em razão (i) do STF ter reconhecido, em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR (caderneta de poupança), bem como (ii) do STJ ter fixado tese no Tema 905 neste sentido. Contudo, os juros de mora podem ser fixados pelo índice da caderneta de poupança, nos termos destes precedentes. 8. Estando a Fazenda Pública em juízo e sofrendo os efeitos da sucumbência, e “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I e V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado” (art. 85, § 4o, inc. II, do CPC). 9. Os honorários advocatícios não foram majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que sua fixação somente ocorrerá quando da liquidação do julgado, ocasião em que o Juízo, no momento adequado, arbitrará o percentual, levando em consideração o trabalho adicional empreendido pelo patrono da Apelada nas instâncias recursais. 10. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Remessa necessária e apelação parcialmente providas para determinar que: (i) a incidência do IPCA-E na correção monetária, desde a data em que deveria ser incorporada cada parcela da GATA ao vencimento da Autora até a expedição do precatório; (ii) os juros de mora incidentes sejam aqueles que remuneram a caderneta de poupança, devidos desde a citação; e (iii) os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados na liquidação/cumprimento de sentença, em razão da sentença ser ilíquida, nos termos dos artigos 85, §§ 2o, 3o e 4o, inc. II e 509, § 2o, ambos do CPC. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, todos da Constituição Federal, defendendo a impossibilidade de concessão de reajuste aos servidores sem a prévia previsão orçamentária. Afirma, ainda, que o acórdão recorrido não teria observado o tema 864 (RE 905.357/RR) dos recursos repetitivos do Supremo Tribunal Federal que já decidiu a respeito; b) artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, sustentando que a decisão impugnada deve ser anulada por ausência de motivação. Requer, ainda, a inversão do ônus sucumbencial. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885, e LIZIOMAR JOSÉ DE SOUZA, OAB/DF 62.423 (ID 38248395). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 e 5.008/2012), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF (ARE 1368549 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 18/5/2022). Além disso, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A Suprema Corte já decidiu que “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1387061 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/8/2022). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. Quanto ao tema 864/STF, observa-se que as situações fáticas não são semelhantes, porque nos processos relativos à GATA, trata-se de reestruturação de carreira, e o paradigma do mencionado tema diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos prevista na Constituição Federal. No que tange ao requerimento de inversão do ônus sucumbencial, não há que se conhecer do pedido, pois a medida extrapola a competência regimental desta Presidência. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusivamente feito pela parte recorrida em nome dos advogados LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885, e LIZIOMAR JOSÉ DE SOUZA, OAB/DF 62.423 (ID 38248395). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005